Tribunal: TJDFT
Processo: 0733503-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA. LAUDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO.
1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto.
2. Encontra-se preclusa a oportunidade de impugnação à avaliação dos imóveis penhorados, quando o devedor, devidamente intimado por publicação, deixou transcorrer in albis o prazo para sua impugnação, não cabendo tal análise após a homologação do laudo de avaliação.
3. Recurso conhecido e desprovido.